Tribunal: TJMT
Processo: 0015028-93.2019.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0015028-93.2019.8.11.0055
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ROBSON CARDOSO DA SILVA NEVES
Vistos.
Tendo em vista a ausência de parecer, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator